Tribunal: STF
Processo: ARE 1580944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c.c. repetição de indébito - IPTU de 2023. Alegação de destinação rural do imóvel, incluído na zona urbana, que não teria sido modificada após aprovação do projeto para implantação de loteamento. Julgamento antecipado do pedido. Cerceamento de defesa configurado, porque não oportunizada produção de prova da destinação do imóvel. Sentença anulada para que outra seja proferida, após regular instrução. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LXXVIII; 146, III; 150, I; e 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para verificar se a propriedade de determinado bem imóvel está sujeita à incidência de ITR ou IPTU, imprescindível a análise não só da sua localização, se em área rural ou urbana, critério adotado pelo Código Tributário Nacional, como também da destinação dada àquela propriedade, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nº 57/1966, cuja vigência foi reconhecida pelos Tribunais Superiores.



    [...]



    [C]onquanto defenda também o Município a desnecessidade dos melhoramentos mínimos, com fundamento no art. § 2º do art. 32 do Código Tributário Nacional, tal exceção se aplica aos imóveis localizados fora do perímetro urbano, mas que poderão ser considerados urbanos para fim de cobrança do imposto por constituírem área urbanizável ou de expansão urbana, independentemente da existência dos melhoramentos mínimos exigidos por lei:



    “Art. 32 [...]"



    De todo modo, é certo que os documentos reunidos nos autos são insuficientes para comprovar a destinação rural do imóvel, como também a presença dos melhoramentos mínimos, cabendo ressaltar que a juntada de fotos, bem como de laudo elaborado por engenheiro agrônomo (fls. 105/112) não autorizam anulação do lançamento, porque produzidos unilateralmente e fora do contraditório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente